Tribunal: TJSP
Processo: 2062004-68.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da agravante, mantendo o indeferimento da justiça gratuita por falta de comprovação de hipossuficiência financeira.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgamento quanto à

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da agravante, mantendo o indeferimento da justiça gratuita por falta de comprovação de hipossuficiência financeira.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgamento quanto à análise dos argumentos da embargante sobre a concessão da justiça gratuita.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e consistente, não havendo omissão quanto à ausência de provas de hipossuficiência financeira.
4. Embargos de declaração não se prestam à reapreciação da matéria, sendo inadmissíveis quando possuem natureza meramente infringente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A omissão relevante é aquela que afeta a decisão da lide, não os argumentos das partes. 2. Embargos de declaração não são cabíveis para reapreciação de matéria já decidida.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; PCC, artes. 98, 99.
Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no AgRg no RMS 59570/SP, QUINTA TURMA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 22/05/2019.